Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DEDUÇÕES/ABATIMENTOS. LEI No 8.088/90. COMPROVAÇÃO. DESCONTO NO CÁLCULO. INDENIZAÇÃO PROAGRO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a alegação de erro no cálculo homologado na decisão agravada trata-se de tema controverso, dada a irresignação quanto a eventual desconsideração de importância não vertida pelo mutuário a ser descontada do valor total da dívida a ser paga pelo Executado, é devida a análise do pleito em sede recursal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, de modo que não subsiste a preliminar de ausência de interesse.
2. No caso dos autos, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que foram efetuados créditos nas contas dos titulares em razão da aplicação da Lei no 8.088/90 e que tais deduções foram consideradas no cálculo final do débito, de modo que não prospera a tese de erro de cálculo aduzida pelo Executado.
3. Se não comprovado que foram creditados valores na conta vinculada ao mutuário a título de indenização oriunda do PROAGRO, é indevido o desconto pleiteado pelo devedor, mormente porque foi demonstrado que, na conta vinculada ao mutuário, somente foram incluídos débitos referentes ao mencionado programa.
4. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Em se tratando de liquidação promovida na Justiça do Distrito Federal não subsiste a alegação de que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicados pela Justiça Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.